Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-02.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806683-02.2020.8.14.0051

APELANTE: SIELI MARIA SANTOS COELHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADORA CONSIDERADA APTA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TENTATIVA DE BARGANHA NA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA. ART. 1.026, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a Sra. Sieli Maria Santos Coelho alega que é trabalhadora rural, mas teve problemas de saúde no decorrer de seu labor, por conta disto recebia auxílio-doença sob NB 31/615.622.765-6. Contudo, tal benefício foi cessado de forma indevida no dia 15/11/2016, bem como a conversão dele em aposentadoria por invalidez. Assim, não restou outra forma de restabelecer o benefício senão pelo ajuizamento do litígio no dia 13/03/2018.

Ocorre que fora proferida sentença no dia 27/05/2021 determinando a improcedência do feito, ante o laudo pericial realizado pelo Poder Judiciário no qual constatou a aptidão para voltar a
laborar
. Mesmo assim, a autora continuou o litígio na fase recursal.

Após o julgamento pela 1ª Turma de Direito Público da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração que determinaram a manutenção da sentença. A recorrente opôs novamente Embargos de Declaração contra acórdão proferido para pugnar
erro in judicando
por ter ajuizamento da mesma ação perante a Justiça Federal e obtido a concessão do direito.

Contudo, ressalto que há apresentação de fatos novos nos quais não foram discutidos na fase de instrução e saneamento dos autos, por sua vez, gera a inovação recursal. Assim, verifica-se o intuito de rediscussão da matéria.

Além disso, ainda ressalto que a recorrente poderia ter pedido a desistência do feito na Justiça Estadual, ante a aquisição de seu direito por outros meios. Contudo, esta na verdade tenta barganhar com a situação. Por conta disso, determino a majoração da multa para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-LHE
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SIELI MARIA SANTOS COELHO
contra o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que apreciou e julgou anteriormente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra Acórdão no recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO E COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA

POR INVALIDEZ
ajuizada pela embargante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Em síntese da demanda, a Sra. Sieli Maria Santos Coelho alega que é trabalhadora rural, mas teve problemas de saúde no decorrer de seu labor, por conta disto recebia auxílio-doença sob NB 31/615.622.765-6. Contudo, tal benefício foi cessado de forma indevida no dia 15/11/2016, bem como a conversão dele em aposentadoria por invalidez. Assim, não restou outra forma de reestabelecer o benefício senão pelo ajuizamento do litígio no dia 13/03/2018.

Em sentença proferida no dia 27/05/2021, o Juízo de cognição julgou improcedente os pedidos com resolução do mérito, visto que o laudo pericial realizado no dia 04/07/2018 por perito oficial do Poder Judiciário constatou que a ex-beneficiária estava apta para o trabalho.

Inconformada, a autora interpôs apelação, aduzindo a discricionariedade na vinculação do Juízo ao laudo pericial, visto que há demonstração de outros elementos de provas que levam a certeza de que as doenças que afligem a recorrente a tornam inapta para laborar.

Dessa forma, defende que o julgador não pode se pautar exclusivamente na prova pericial, devendo considerar a questão social da requerente. Pugnou pela reforma da sentença para determinar a procedência da exordial.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, a relatora negou provimento ao recurso, em razão da prova pericial comprovou que a recorrente tem condições de voltar a trabalhar.

Insatisfeita, a apelante opôs o recurso de Embargos de Declaração pleiteando que o laudo pericial anexado nos autos é suficiente para caracterizar a inaptidão para o trabalho, não devendo ser restringida a sentença em análise de perito designado pelo julgador.

A 1ª Turma de Direito Público apreciou o recurso e rejeitou os embargos, visto que havia clara intenção de rediscussão da matéria, além de ser aplicada multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório.

Novamente fora oposto Embargos de Declaração pela recorrente para alegar
error in judicando
e em suas razões sustenta que ajuizou também a mesma ação pelo Juizado Especial Federal no dia 20/01/2022 e teve a total procedência do feito, em razão de ter sido feito nova perícia judicial no dia 22/05/2022 que constatou a inaptidão para voltar ao trabalho, por conta disso fora determinado o pagamento das parcelas vincendas desde o dia 03/03/2021 até 30/09/2022 e a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporário.

Mesmo devidamente intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo legal para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 19014023.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que os presentes recursos foram interpostos sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Contudo, a embargante alega que ajuizou a mesma Ação perante a Justiça Federal para pleitear o mesmo benefício, sendo este devidamente deferido, senão vejamos a sentença anexada no ID 18736784:

Na espécie, a parte autora requereu administrativamente, em 19/12/2020, a
prorrogação de auxílio por incapacidade, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de não constatação de incapacidade laborativa (ID n. 893510548). O pagamento do benefício NB 31/629.950.196-4 foi mantido até 02/03/2021.

Pois bem. A condição de segurado e a carência estão, em tese, atendidos, já que a autora recebeu o mencionado auxílio por incapacidade de 24/10/2019 a 02/03/2021.

(...)

Diante dos argumentos declinados, julgo
PROCEDENTE
a pretensão de direito material deduzida para condenar o INSS a
conceder
à parte autora
o benefício de auxílio por incapacidade temporária
, devendo a Autarquia:

(i)
pagar
as parcelas vencidas desde a data de cessação do NB 31/629.950.196-4 (03/03/2021) até 30/09/2022, no importe de
R$ 24.144,53, conforme planilha anexa
;

(ii)
manter (art. 60, §9º, Lei n. 8.213/91) a prestação por 2 (dois) meses contados da data de efetiva implantação (DIP em 17/11/2022)
, podendo, no período, realizar nova avaliação pericial, nos termos do PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB (Tema 246, TNU), a fim de viabilizar eventual pedido de prorrogação.

(...)

Infere-se a partir disto que a recorrente apresenta fatos novos nos quais não foram trazidos no decorrer da instrução processual.

Outrossim, a matéria tratada aqui não se assemelha com a matéria levada à justiça federal, pois se fosse o caso, estaríamos diante de incompetência absoluta de justiça, conforme se verifica na petição inicial que pleiteia o
“reconhecimento e declaração de incapacidade laborativa”,
enquanto

na exordial da Justiça Federal é pedido o
“restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente”
.

Por óbvio se trata de pedido de períodos diferentes, consignando o exposto na sentença embargada pelo embargante.

Logo, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão, erro material e obscuridade no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Além disso, vislumbro que a recorrente tenta de todo modo dar continuidade nos presentes autos, ao invés de pedir a desistência do litígio em razão da satisfação de seu interesse por outro Juízo.

Neste sentido, entendo que a recorrente está agindo de má-fé para barganhar sobre a situação, o que atrai a aplicação de multa novamente por seu intuito protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-LHES
para manter o acórdão proferido pela Colenda Turma, nos termos da fundamentação lançada ao norte. Além disso, majoro a multa para o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a reiteração do intuito protelatório dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, §§ 3º e 4º do CPC.

Oficie-se à Justiça Federal sobre o Acórdão.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024